Tribunal: TJMT
Processo: 1045691-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045691-66.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAOLLA CRISTINA MIRANDA RODRIGUES DOS PASSOS - CPF: 706.433.801-75 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), FRANCISCO LOPES DE SOUSA JUNIOR - CPF: 076.331.881-70 (PACIENTE), JUIZO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TENTATIVA DE FEMINICÍDIO, AMEAÇA E INJÚRIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. GRAVIDADE CONCRETA E
MODUS OPERANDI.
PREMEDITAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE DA VÍTIMA.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E HOMOGENEIDADE
. NÃO VIOLAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tentativa de feminicídio, ameaça e injúria, no contexto da Lei Maria da Penha. A defesa alega ausência de fundamentação idônea, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, violação à presunção de inocência e suficiência de medidas cautelares diversas, ressaltando predicados pessoais favoráveis. O Juízo
a quo
converteu o flagrante em preventiva para garantir a ordem pública e a integridade da vítima, destacando a premeditação e gravidade da conduta.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão, saber se:

(I) a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, demonstrando a presença dos requisitos do art. 312 e 313 do CPP;

(II) as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam, por si sós, a revogação da custódia cautelar;

(III) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para acautelar a ordem pública e proteger a vítima
; e

(IV) houve ofensa aos princípios da inocência e homogeneidade.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade e indícios de autoria estão demonstrados pelo auto de prisão, apreensão da arma (faca), comprovante de compra e imagens. O
periculum
libertatis

evidencia-se pela gravidade concreta e
modus operandi,
com premeditação (aquisição de faca minutos antes) e ataque em local público, além do risco à integridade da vítima dado o histórico de violência progressiva.

4. As condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores (Súmula 43/TJMT).

5.
Medidas cautelares diversas são insuficientes dada a determinação homicida e o risco iminente à vida da ofendida.

6.
Não há violação à presunção de inocência ou homogeneidade, pois a segregação é cautelar e visa evitar reiteração delitiva e garantir medidas protetivas.

IV. Dispositivo e tese:

6
. Pedido improcedente. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

“1. A prisão preventiva é justificada quando demonstrada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
e pela premeditação da conduta, visando a garantia da ordem pública e a proteção da integridade física da vítima de violência doméstica.

2. Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não garantem a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

3. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando estas se mostram insuficientes para conter o ímpeto delitivo e resguardar a vida da vítima.

4. A prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência quando demonstrada a necessidade da custódia cautelar pelos fatos e pressupostos do art. 312 do CPP, possuindo natureza processual distinta da antecipação de pena.

5. Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando o prognóstico da pena e do regime prisional, em caso de eventual condenação, mostra-se compatível com a segregação cautelar, a qual possui finalidade diversa da prisão-pena.
”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 121, § 2o, VI; art. 14, II; art. 140; art. 147. CPP,
arts
. 310, II; 312; 313, I e III; 319. Lei no 11.340/2006. Lei no 15.272/2025.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, HC 462.253/SC. STJ, HC 508.440 (SC 2019/0126662-8), Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/10/2019. TJMT, N.U 1010572-78.2024.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Rui Ramos Ribeiro, j. 23/07/2024. STJ,
AgRg
no RHC n. 188.488/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 15/4/2024. STJ,
AgRg
no RHC n. 197.786/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 1/7/2024. TJMT, Enunciado Criminal 43. TJMT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 22/11/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,
em favor de
FRANCISCO LOPES DE SOUSA JUNIOR
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente desde 07/12/2025 (conversão do flagrante), pela suposta prática dos crimes de
tentativa de feminicídio
(art. 121, § 2o, VI, c/c art. 14, II, ambos do CP),
ameaça
(art. 147 do CP) e
injúria
(art. 140 do CP), no contexto da Lei Maria da Penha.

Em síntese, a impetrante sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos:
a)
ausência de fundamentação concreta e idônea do decreto prisional, o qual teria se baseado na gravidade abstrata do delito;
b)
inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP);
c)
violação aos princípios da homogeneidade e da presunção de inocência;
d)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita; e
e
)
suficiência das medidas cautelares diversas à prisão, notadamente o monitoramento eletrônico.
(id. 336559354)

O pedido liminar foi
indeferido
, em decisão proferida no dia 11/12/2025
.
(id.

336760873)

As informações foram prestadas pela autoridade coatora, ratificando os termos da decisão constritiva e comunicando o regular andamento do feito.
(id. 338798883)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação
da ordem, sustentando que a prisão está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração
delitiva.

(
id. 339218879)

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara
:

Presentes os pressupostos
objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como se depreende da presente ação constitucional,
a

i
mpetrante
visa
pôr fim ao alegado constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente, requerendo, para tanto, a revogação da prisão preventiva decretada nos
A
utos d
e Prisão em
F
lagrante n. 1014917-41.2025.8.11.0004
.

Vejamos excerto da decisão, colacionada pela
Procuradoria-Geral de Justiça (id.
336559355 - pág.118
)
:

“
Vistos,
etc.
.

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor de FRANCISCO LOPES DE SOUSA JUNIOR, pela prática, em tese, dos delitos capitulados no art. 121, § 2o, inciso VI (feminicídio), c/c art. 14, inciso II (tentativa), além dos crimes de ameaça (art. 147) e injúria (art. 140), todos do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006), figurando como vítima sua
ex-convivente
PAOLLA CRISTINA MIRANDA RODRIGUES DOS PASSOS.

De início, analisando o auto de prisão em flagrante e diante da realização do presente ato, verifico que foram observados os ditames constitucionais e legais, não havendo nenhuma irregularidade em sua confecção, motivo pelo qual o
HOMOLOGO
.

Primeiramente, ressalto, que a presente decisão foi proferida oralmente, tendo por fundamento o artigo 405, § 2o do Código de Processo Penal: § 2o No caso de registro por meio audiovisual, será encaminhado às partes cópia do registro original, sem necessidade de transcrição.

De igual modo o resultado do julgamento proferido no HC No 462.253/SC
e também
no HC: 508440 (SC 2019/0126662-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/10/2019 - NULIDADE DA PRISÃO PELA DECISÃO ORAL PROFERIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DESCABIMENTO. ACESSO AOS FUNDAMENTOS DO DECRETO CAUTELAR VIABILIZADO.

Não há nulidade na decisão oral proferida na audiência de custódia, quando é disponibilizado às partes o acesso ao conteúdo decisório...).

Desta forma, transcrevo na presente ata parte da fundamentação da decisão e o devido dispositivo e ainda e coloco à disposição das partes o acesso ao completo conteúdo decisório que consta na gravação audiovisual. Passo então a análise da manutenção ou não da prisão do custodiado.

Com efeito, o
artigo 313 do Código de Processo Penal
traz os delitos em que será admitida a decretação da prisão preventiva, os quais devem ser analisados observando-se os requisitos do
artigo 312
do mesmo códex, abaixo transcritos:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Os requisitos necessários à prisão preventiva vêm encartados no artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, os quais passo a apreciar.

A prisão preventiva, como medida de natureza excepcional, exige a coexistência da prova robusta da existência do crime e indício suficiente de autoria, juntamente com a presença inadiável de um dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que, no cenário contemporâneo de combate à violência de gênero, deve ser interpretado em consonância com o princípio da máxima proteção à vítima, como claramente explicitado pela nova legislação.

No caso em apreço, a
materialidade delitiva
encontra-se irrefutavelmente demonstrada por um vasto acervo probatório pré-constituído, que inclui o Boletim de Ocorrência no 2025.392655, o Auto de Apreensão da arma branca, uma faca de cabo de madeira que ostentava até mesmo a etiqueta de preço, apreendida no local dos fatos, o inusitado comprovante de compra dessa arma momentos antes da agressão, as imagens cruciais de videomonitoramento da Padaria Sales e do comércio adjacente, que capturaram a dinâmica dos fatos, e, inegavelmente, pelo Prontuário de Atendimento Médico e o Laudo
Pericial Cautelar da vítima, que confirmam as lesões perfurocortantes sofridas no tórax e na perna direita, regiões estas que configuram um risco evidente à vida.

Os
indícios de autoria
recaem de forma absolutamente segura sobre o custodiado, conforme robustecem os depoimentos detalhados dos Policiais Militares ROSEMBERG DUQUES DOS SANTOS e WANDERSON SOUZA GUIMARÃES, que efetuaram a prisão em flagrante, e as coesas declarações da vítima PAOLLA, que descreveu minuciosamente a sequência de ameaças e a agressão.

Ademais, o custodiado, em seu interrogatório policial, mesmo tentando desviar o foco de sua intenção direta contra a vítima ao alegar um suposto conflito com um terceiro,
confirmou a premeditada aquisição da faca e sua presença no palco da tentativa de homicídio
. Ressalte-se que não se trata de evento isolado ou episódico.

Consta dos autos que o custodiado
possui histórico concreto e documentado de violência doméstica contra a vítima, com registros pretéritos de ameaças, constrangimentos e agressões de natureza psicológica e moral, formalmente relatados à autoridade policial, o que evidencia padrão comportamental de dominação, controle e escalonamento da violência, típico dos ciclos reiterados de agressão em contexto de gênero
.

Quanto aos
fundamentos da prisão preventiva
, encontram-se plenamente configurados os requisitos do
fumus

commiss
i
delicti,
consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, bem como o
periculum

libertati
s
, evidenciado pelo risco concreto de o imputado, em liberdade, interferir na regular colheita da prova, em especial mediante intimidação da vítima.

A gravidade concreta da conduta e o contexto fático revelam a necessidade da segregação cautelar para a
garantia da ordem pública
e, de modo prioritário, para a
preservação da integridade física e psicológica da vítima,
nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, interpretado à luz do microssistema protetivo inaugurado pela legislação especial de tutela das vítimas.

A
gravidade concreta do delito, manifestada no modus operandi
empregado, extrapola os limites do mero crime tentado.

Consta dos autos que o custodiado, nitidamente inconformado com o rompimento da relação e dominado por um sentimento de posse, iniciou um ciclo de violência com ameaças de morte reiteradas e ofensas verbais dirigidas à vítima por meios eletrônicos.

Est
a
escalada culminou em uma ação meticulosamente planejada e executada em um local público, perante terceiros, com a interrupção estratégica de sua conduta agressiva para a aquisição imediata de um instrumento letal (a faca de cozinha), retornando ao local com o propósito manifesto de ceifar a vida da ofendida.

O caráter de premeditação é um elemento que denota a absoluta frieza e a periculosidade acentuada do agente, que não hesitou em planejar e executar o atentado à vida da ex-companheira em plena luz do dia, demonstrando total desprezo pela vida humana e pela ordem social.

Outrossim, o intento homicida somente foi frustrado por circunstâncias totalmente alheias à vontade do agente, ou seja, a intervenção rápida de populares e a pronta ação da Polícia Militar, o que, sob a ótica da Lei no 15.272/2025, deve ser valorado como um indicativo robusto da necessidade da prisão para evitar a reiteração do risco.

Em particular, a mencionada Lei no 15.272/2025 introduziu balizas interpretativas que vinculam o magistrado à análise do histórico de violência do agressor e a gravidade dos fatos nos crimes que envolvem violência de gênero.

Conforme preconiza o regime legal aplicável, a presença de uma violência progressiva, como a que se observa neste caso, onde o custodiado transitou de ameaças e injúrias para um ataque letal mediante arma branca, impõe a conclusão de que sua liberdade representaria um risco continuado e intolerável para a comunidade e, especialmente, para a ofendida.

A liberdade do custodiado, neste cenário fático, frustraria todas as medidas de proteção previstas em lei, incluindo a própria utilidade das medidas protetivas de urgência.

Deste modo, a decretação da prisão preventiva encontra respaldo não apenas nos requisitos gerais, mas nas circunstâncias específicas de que o
crime foi cometido no contexto de violência doméstica contra a mulher
, com emprego de violência e grave ameaça, fatores que, conjugados com a manifesta premeditação e o histórico agressivo relatado pela vítima, de forma extrema e urgente, sendo a única forma de
garantir a ordem pública
, abalada pela gravidade da conduta e pela sensação de impunidade que circundaria a soltura do agressor e a
proteção efetiva da vítima.

A jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores, notadamente após a vigência da Lei Maria da Penha e das recentes alterações legislativas, tem reafirmado que em casos de violência familiar, a presunção de risco inerente à liberdade do agressor se eleva exponencialmente.

(...)

Quanto à
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas,
ressalto que a brutalidade do modus operandi, a premeditação inequívoca e o risco de reiteração, sobretudo contra a vítima com quem o agente possui vínculo afetivo anterior, demonstram a manifesta insuficiência e inadequação de quaisquer das medidas elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal para
salvaguardar a vida de
Paolla
.
O
Estado deve agir com a máxima rigidez cautelar quando a vida da mulher está em iminente perigo.

Por fim, o
requisito objetivo do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal
está preenchido, eis que o crime doloso imputado (tentativa de feminicídio) possui pena máxima privativa de liberdade com patamar muito superior a 04 (quatro) anos, qualificando-se, ademais, como crime hediondo.

Adicionalmente, também se aplica o inciso III do mesmo artigo, cuja decretação se torna imperiosa como
forma de garantir a execução das medidas protetivas de urgência requeridas pela ofendida
e que se mostram, de plano, ineficazes sem a segregação do agressor.

Diante do exposto, e em estrita observância aos ditames legais vigentes, incluindo as diretrizes de proteção e rigor trazidas pela Lei no 15.272/2025, e em consonância com o parecer ministerial,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE FRANCISCO LOPES DE SOUSA JUNIOR EM PRISÃO PREVENTIVA,
com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, incisos I e III, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima.

Expeça-se o competente Mandado de Prisão Preventiva, com validade estendida até a prescrição da pena em abstrato, cadastrando-o imediatamente no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP/CNJ).

Oficie-se à Autoridade Policial comunicando esta decisão. Notifique-se a vítima sobre a prisão do agressor, nos termos do artigo 21 da Lei no 11.340/2006.

Determino, ainda, a imediata coleta dos dados biométricos do custodiado (impressões digitais e fotografia), para fins de identificação civil e criminal, nos termos da legislação vigente, procedendo-se ao devido lançamento nos bancos de dados oficiais.

Quanto ao pedido de Medidas Protetivas de Urgência conexo
, considerando a conversão em preventiva, mantenham-se ativos os registros de proteção à vítima, devendo a Secretaria certificar nos autos apartados a decisão aqui proferida.

Requisite-se à autoridade policial a remessa do Inquérito Policial no prazo legal. Encaminhe-se o custodiado à Unidade Prisional local, onde deverá permanecer à disposição deste Juízo, em cela separada dos demais detentos, se possível, observadas as cautelas legais quanto à sua integridade física.

Distribuído o inquérito policial, traslade-se cópia da presente para
o mesmo
, e se arquivem os autos, com as baixas necessárias. Com o término do plantão, proceda-se a remessa do feito ao Juízo Competente. Cumpra-se COM MÁXIMA URGÊNCIA.
”

(
sic-
negritei).

A defesa sustenta
, em síntese, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
carece de fundamentação idônea
, estando alicerçada apenas na
gravidade abstrata do delito
e em suposições sobre a conduta futura do agente. Alega que a decisão se assemelha a uma
antecipação de pena
e que
não

há elementos concretos que indiquem risco à ordem pública ou à instrução criminal
.

O pleito não merece acolhimento.

No tocante à prisão preventiva, o Código de Processo Penal, em seu artigo 312, estabelece que a segregação cautelar poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Quando
o
modus operandi
da conduta delituosa,
revelado periculosidade
concreta e acentuada do agente, constitui fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

No caso em apreço, ao contrário do alegado pela impetrante, a decisão proferida pelo Juízo plantonista encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, demonstrando a necessidade da medida extrema.

A materialidade e os indícios de autoria
(fumus
comissi
delicti)
restaram evidenciados pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão da arma branca (faca), comprovante de compra do instrumento do crime, imagens de videomonitoramento e laudos médicos preliminares.

Quanto ao
periculum
libertatis
, a análise das provas orais e documentais revela um cenário de extrema gravidade
concreta.

A
decisão impugnada destacou acertadamente a premeditação da conduta, evidenciada pela compra da faca minutos antes do ataque, conforme comprovante de pagamento anexado aos autos e imagens de monitoramento.

O magistrado de
origem
ressaltou que o paciente, inconformado com o término do relacionamento e movido por sentimento de posse, escalou a violência de ameaças virtuais para uma tentativa de homicídio em local público, à luz do dia, demonstrando total desprezo pelas normas sociais e pela vida humana.

Ademais, a custódia se foi determinada, também, para garantir a
integridade física da vítima
,
demonstrando que a liberdade do paciente representa um risco real, atual e iminente de concretização do mal injusto e grave prometido.

Em casos tais, eis o entendimento jurisprudencial desta colenda Segunda Câmara Criminal,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, § 2o, C/C ART. 14, INCISO II, DO CP), AMEAÇA (ART. 147 DO CP) E LESÃO CORPORAL EM RAZÃO DO SEXO FEMININO (ART. 129, § 13, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E ANEMIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS – SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E INSTRUÇÃO CRIMINAL – MODUS OPERANDI – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS (ART. 319 DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O caso em tela, verifica-se que a decisão combatida explícita a necessidade da segregação cautelar, eis que se encontra fundada com o objetivo em resguardar a ordem pública, efetivamente diante do suposto modus operandi empregado pelo paciente, com a finalidade em preservar a paz e a tranquilidade no meio social, bem como, preservar a integridade das vítimas, tendo em vista que
o mesmo
se mostra ser uma pessoa agressiva e compulsiva, além de considerar que o fato não é isolado.

Demonstrada a necessidade da segregação cautelar, resta a prognose de insuficiência de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.”

(N.U 1010572-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, publicado no DJE 26/07/2024) (negritei).

Outrossim, é fulcral ressaltar que a natureza da prisão preventiva decretada ao paciente é exclusivamente cautelar, não se relacionando à eventual condenação, sendo necessário apenas o preenchimento dos requisitos tipificados no art. 312 do Código de Processo Penal, o que restou demonstrado nos autos, afastando a tese de ofensa ao princípio da
presunção de inocência.

Em casos tais, destaco entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 3. Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da
presunção de inocência,
tampouco antecipação ilegal da pena. Precedentes.”
(
AgRg
no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024.)

Além disso, os requisitos para a prisão do paciente também encontram respaldo no artigo 313, incisos I e III, do Código Penal, pois o crime em questão possui pena máxima em abstrato de vinte anos e foi cometido no
contexto doméstico e familiar conta a mulher.
Vejamos:

“
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código,
será admitida a decretação da prisão preventiva
: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011)
.

II - (...).

III -
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher
, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).”

Portanto, a segregação cautelar não se baseia em gravidade abstrata, mas na periculosidade real do agente, evidenciada pelo
modus operandi

(
ataque premeditado, com aquisição de arma branca momentos antes, em local público, contra ex-companheira, atingindo regiões vitais
), o que justifica a prisão para a garantia da ordem pública e, sobretudo, para a integridade física da vítima, nos termos do artigo 313, inciso
I e
III, do CPP.

Dessa forma, a decisão encontra-se plenamente fundamentada, não havendo que se falar em constrangimento ilegal
ou ofensa do princípio
de
presunção de inocência
.

A defesa alega que o
paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita
, predicados que, em seu entender, autorizariam a concessão da liberdade provisória.

No caso em tela
,
conforme demonstrado no tópico anterior, a necessidade da prisão preventiva está alicerçada na garantia da ordem pública e na proteção da integridade física da vítima, diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva.

A existência de predicados favoráveis não anula a periculosidade evidenciada pela
conduta do agente, que
, supostamente,
planejou e executou uma tentativa de feminicídio em plena via pública.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça, já consolidou entendimento conforme exposto no Enunciado Criminal 43,
in
verbis
:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Assim, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a necessidade da segregação cautelar.

A impetrante sustenta que a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, como o monitoramento eletrônico e a proibição de contato com a vítima, seriam suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade da ofendida, em observância aos princípios da proporcionalidade e homogeneidade.

O pleito não merece acolhimento.

O artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal determina que a prisão preventiva somente será decretada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Entretanto, a adequação da medida deve ser analisada frente à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado.

Analisando o caso,
a
s medidas cautelares diversas da prisão revelam-se manifestamente insuficientes e inadequadas para conter o ímpeto delitivo do paciente.

A dinâmica dos fatos demonstra uma determinação homicida que dificilmente seria contida por meras restrições de aproximação ou monitoramento eletrônico. O paciente
, supostamente,
não agiu por impulso momentâneo em uma discussão calorosa; ele se retirou do local, dirigiu-se a um comércio, adquiriu uma arma letal e retornou para atacar a vítima, ignorando a presença de testemunhas e o fato de estar em um estabelecimento comercial movimentado.

Essa conduta denota
ria
um desprezo pelas consequências de seus atos e uma fixação em causar mal à vítima que torna o monitoramento eletrônico uma medida
inócua
para garantir a vida da ofendida.

Ainda
, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em aplicação de
medidas cautelares alternativas à prisão
, posto que, mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Tendo sido demonstrada a necessidade da custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(
AgRg
no RHC n. 197.786/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)
(sic).

Ademais, o contexto de violência doméstica, com histórico de ameaças prévias relatado pela vítima e confirmado pelas mensagens mencionadas na decisão, indica um ciclo de violência crescente que
, em tese,
culminou na tentativa de feminicídio. A soltura do paciente neste momento representaria um risco real e iminente à vida d
a vítima
, o que inviabiliza a substituição da prisão por medidas mais brandas.

Portanto, a prisão preventiva mostra-se a única medida capaz de garantir a ordem pública e a integridade física da vítima diante das peculiaridades do caso concreto.

Por fim,
a impetrante alega o desrespeito ao princípio da homogeneidade das cautelares
, invocando o
princípio da homogeneidade
.

Esse princípio estabelece que nenhuma medida cautelar pode ser mais gravosa do que a sanção penal que, em tese, viria a ser aplicada ao final do processo. Trata-se de um desdobramento do princípio da proporcionalidade, cujo objetivo é impedir que o acusado sofra, no curso da persecução penal, restrições de liberdade mais severas do que aquelas que efetivamente lhe seriam impostas em caso de eventual condenação.

Todavia, essa alegação não se sustenta à luz das circunstâncias concretas do caso em análise. O paciente responde pela prática, em tese,
dos delitos de feminicídio
tentado
, cuja pen
a
é de
reclusão 20 (vinte) a 40 (quarenta) anos
(
podendo ser
diminuída de um a dois terços
pela sua forma tentada)
, ameaça e injúria.

Considerando a aplicação da fração mais benéfica prevista para o crime na forma tentada, é plausível que, em caso de condenação, a pena seja fixada de modo a possibilitar a imposição de regime inicial fechado ou semiaberto. Essa definição dependerá tanto do
quantum
da pena estabelecida quanto da análise das circunstâncias judiciais que envolvem o caso.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)
A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões
e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória,
é de cunho meramente processual e acautelatório
, com finalidade completamente distinta da prisão-pena. (...)”

(TJ/MT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, publicado no DJE 24/11/2023)
.

Portanto, não se verifica violação ao princípio da homogeneidade no caso em análise
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Pr
ocuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada
em favor de
FRANCISCO LOPES DE SOUSA JUNIOR
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026